Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-80.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade – Caráter infringente incompatível com a via eleita – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001749-80.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado CIRCOLO ITALIANO -
SAN PAOLO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram seguimento aos Embargos de
Declaração, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001749-80.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração no 1001749-80.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargado: Circolo Italiano San Paolo
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 12.12.2019 (Voto no 6481).
VOTO No 8011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de obscuridade
Caráter infringente incompatível com a via eleita Manutenção
do quanto decidido no acórdão embargado
Embargos de
Declaração aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios opostos
pela Municipalidade de São Paulo ao acórdão de fls. 235/239 da Apelação no
1001749-80.2017.8.26.0053, por ela interposta, que lhe negou provimento na parte
conhecida por votação unânime1, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU do exercício
de 2016 Ação de Antecipação de Garantia de Débito
Fiscal em Penhora Prévia à Futura Execução Fiscal
Sentença que julgou procedente o pedido para,
tornando definitiva a liminar, autorizar o prévio
depósito integral do débito em garantia à futura
Execução Fiscal, suspendendo-se a exigibilidade da
cobrança
Sentença mantida
Preliminar de
incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública
afastada Não conhecimento da insurgência na parte
em que discute o cabimento da isenção tributária
Medida que não acarreta prejuízo à Municipalidade,
pelo contrário, assegura a solvabilidade do devedor
em futura ação executiva Configuração das duas
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que decorrem do CTN (art. 151, II e III)
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente), Geraldo Xavier
e João Alberto Pezarini.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001749-80.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Recurso não provido na parte conhecida.”
A embargante defende a existência de obscuridade
“que traz dúvida quanto ao alcance do quanto decidido”. Aduz que “ainda que o
depósito seja integral em relação ao IPTU do exercício fiscal de 2016, nos moldes
do art. 151, II, do CTN, não será apto a garantir previamente o juízo executivo
fiscal, de modo que o particular terá que realizar na execução fiscal depósito
complementar ou oferecer outra garantia”, pois, com o ajuizamento da ação
executiva, o débito original será acrescido de custas e honorários advocatícios.
Busca o acolhimento dos declaratórios.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Inexiste, no v. Acórdão, a obscuridade apontada,
nem qualquer outro vício, subsistindo, senão, o mero inconformismo da parte.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de Declaração quando
houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o qual devia
se pronunciar o juiz ou corrigir erro material, possuindo o recurso caráter
integrativo da decisão atacada e não substitutivo dela, em razão do inconformismo.
A bem da verdade, a embargante busca a
rediscussão dos fatos já devidamente analisados no julgamento da Apelação, com a
nítida intenção de modificar o resultado proferido quanto à suspensão da
exigibilidade pelo depósito integral do débito, a fim de que seja reconhecida a
necessidade de depósito complementar pelo ora embargado quando ajuizada a ação
executiva, o que não se pode conceber.
No caso vertente, conforme claramente constou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001749-80.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
decisum colegiado e afirmado pela própria embargante a fls. 5 do recurso, o débito
tributário foi integralmente garantido, nos moldes do art. 151, II, do CTN e o
depósito judicial correspondente, efetivado pelo ora embargante no montante
atualizado de R$ 195.288,70 (fls. 136), será convertido em penhora aos autos da
Execução Fiscal, quando for iniciada pelo Município, a fim de garantir o juízo (art.
9o do CTN) e suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Eventuais acréscimos à dívida exequenda, relativos
a custas e honorários advocatícios, como suscita a embargante, serão discutidos ao
término da futura Execução Fiscal, em Cumprimento de Sentença, nada interferindo
na garantia integral do débito, pois, do contrário, não faria sentido algum o
embargado ter se antecipado em depositar, judicialmente, o montante integral da
dívida por meio da ação de antecipação de garantia de débito fiscal.
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício que
fundamente o pedido de declaração do julgado, é inadmissível o caráter
exclusivamente infringente. Nesse sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de propiciar
novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar,
em
sede
processual
inadequada,
a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
(...)” (EDcl no REsp 1.047.686/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado
em 10/03/2010, DJe 06/04/2010).
Ante o exposto, nego seguimento aos Embargos
de Declaração.
SILVANA M MOLLO
Relatora